Tribunal: TJMT
Processo: 0015098-67.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO
JOSÉ GERALDO RIVA

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTERIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO APELANTE/COLABORADOR – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACORDADA – DIREITO DISPONÍVEL – PREMISSA DO STJ – RECURSO MINISTERIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MONOCRÁTICA – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
Se o apelante/colaborador se comprometeu, espontaneamente, a desistir de
“em todas as ações civis e penais de todos os recursos interpostos”,
a renúncia a apelação criminal interposta cumpre cláusula prevista no Termo de Colaboração Premiada.
O recurso de apelação criminal consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo qualquer vício na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído (STJ, HC no 17.158/PR).
Resulta prejudicado o apelo ministerial, pela perda superveniente do interesse recursal, quando celebrado acordo de colaboração premiada.
Cabe ao relator homologar desistência e julgar prejudicado o recurso, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B e X).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,

Apelações Criminais interpostas por JOSÉ GERALDO RIVA e pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e Crimes contra a Administração Pública], nos autos de ação penal (Código 167801), que o condenou por peculato e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva e concurso formal, a 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime fechado – art. 312,
caput,
c/c art. 327, § 2o, do CP e art. 1o, V, § 1o, II, da Lei no 9.613/98, ambos c/c art. 71 do CP – (fls. 4403/4450-TJ).

A 24a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argumenta que: 1) as penas-base do peculato e lavagem de dinheiro seriam “insuficientes”; 2) a causa de aumento relativa ao envolvimento em organização criminosa seria aplicável; 3) a pena de multa deveria ser elevada; 4) benefício da colaboração premiada teria que ser afastado.
Pede o provimento para que as penas sejam aumentadas (fls. 4494/4511-TJ).
O apelante JOSÉ GERALDO RIVA, intimado para apresentar suas razões recursais, requereu “
o julgamento unificado”
dos recursos interpostos (fls. 4570/4574TJ).
JOSÉ GERALDO RIVA pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial respectivos apelos (fls. 4528/4451-TJ e 5700/5721-TJ).
Durante a processamento dos recursos, o apelante JOSÉ GERALDO RIVA e o Ministério Público Estadual firmaram acordo de colaboração premiada, o qual foi homologado por este magistrado na data de 20.2.2020 (fls. 4583/4589-TJ).
Em petitório, o apelante JOSÉ GERALDO RIVA requer a desistência do apelo com esteio nos termos da colaboração premiada,
“renunciando ao seu direito de recorrer”,
com o traslado da decisão homologatória (fls.5786-TJ).
Relatos.
A renúncia ao apelo defensivo cumpre as cláusulas 4a, § 5o, ‘a’, do Termo de Colaboração Premiada, por meio da qual o apelante/colaborador se comprometeu, espontaneamente, a desistir de
“em todas as ações civis e penais de todos os recursos interpostos”
.
O recurso de apelação consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo vício qualquer na desistência manifestada juntamente com o advogado constituído (STJ, HC no 17.158/PR – Relator: Min. Hamilton Carvalhido – 29.10.2001).
Por efeito, o apelo ministerial resulta prejudicado, pela perda do interesse recursal decorrente de acordo de colaboração premiada celebrado.
Nesse contexto, impõe-se a homologar o pedido de desistência (RITJMT, art. 51, X), bem como julgar prejudicado o recurso ministerial, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.
Outrossim,
JULGA-SE PREJUDICADO
o recurso ministerial.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO